Tribunal: TJMT
Processo: 1006639-68.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Vistos, em plantão.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de ERNANDO TORRES DE VASCONCELOS apontando como autoridade coautora o Juízo da 1a. Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que pronunciou o paciente e decretou a prisão preventiva.
O impetrante explica que o paciente se encontra preso desde 05/04/2022, que expediu mandado de prisão nos autos nos autos do processo 0000071-92.1995.8.11.0002 por entender que o paciente estava foragido.
Contudo, defende que o paciente nunca esteve foragido; que 1.995, houve uma discussão entre o paciente e vítima que trabalhavam juntos na fazenda e houve trocas de tiros. O patrão do paciente pediu que ele fosse embora para evitar problemas.
Segundo alega, o paciente entendeu que tudo já havia sido resolvido, pois, nunca ficou sabendo do curso da ação criminal; sempre participou de eleições, abriu empresa, contribuiu para o INSS, sempre teve residência e trabalho fixo.
Além disso, afirma que recentemente sofreu AVC e toma medicação diária. É primário, de bons antecedentes e tem mais de 60 anos.
Ao final requer o relaxamento da prisão provisória, com a soltura do paciente.
É o relatório.
DECIDO.
É sabido que a competência do Plantão Judiciário exsurge apenas quando a apreciação do pedido seja de tal sorte urgente que não possa ser realizada no horário regular de expediente ou quando da demora possa resultar risco de prejuízo grave ou de incerta reparação para a parte.
Apesar da relevância dos argumentos aduzidos no writ, observa-se, a teor do que estabelece o artigo 1o, § 1o, da Resolução 10/2013 do Tribunal Pleno, que a matéria trazida não comporta análise durante o Plantão Judiciário, pois, não se vislumbra ser hipótese de processamento durante o Plantão Judiciário.
Embora haja menção de recente AVC não houve comprovação, nem mesmo de que esteja impedido de fazer uso da medicação ou que ainda esteja em fase de recuperação. Também não se sabe com quais condições foi submetido para permanecer solto a época, se informou da mudança de endereço ou se descumpriu alguma medida concedida, pois, o que consta do trecho trazido da decisão é que ele estava em local incerto e não sabido e que “O acusado não foi encontrado para apresentar a sua versão durante a instrução criminal”.
Aliás, o mandado de prisão foi expedido em 2.019 e só foi cumprido quase três anos depois.
Destarte, deixo de apreciar a medida de liminar vindicada.
Redistribua-se na forma regimental com urgência.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Plantonista